Tribunal: CARF
Processo: 12266.721165/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.721165/2011-48
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-008.295 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/06/2007 a 07/12/2010
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
Reclassificação fiscal determinada em virtude de Solução de Consulta de
entidade de classe. Impossibilidade de retroagir os efeitos da Solução de
Consulta para atingir atos administrativos perfeitos e acabados de acordo com
a legislação aplicável à época. Mantida a classificação fiscal. Inexigível multa
por erro de classificação. Inexigível a diferença de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho que conhecia parcialmente do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.721165/2011-48
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721165/2011-48

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata o presente sobre exigência de crédito tributário no valor de R$ R$ 4.284.274,32,
formalizada em 01/12/2011, contra a autuada, a título de imposto de importação, juros
de mora e multa, além da multa de 1% por classificação incorreta da mercadoria
importada, conforme abaixo:
Relata a fiscalização que, em procedimento de revisão aduaneira efetuada sobre as
importações de "Painéis (display) de Cristal Líquido (LCD)" e as internações dos
produtos industrializados, com o referido insumo, na Zona Franca de Manaus, nos anos
de 2007 a 2010, apurou a ocorrência de:
a) Mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM - "Classificação Incorreta da Mercadoria", infração nos termos do inciso I do
artigo 711 do Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro; e
b) Falta de Recolhimento do Imposto de Importação (II), devido na internação de
produtos industrializados na Zona Franca de Manaus (ZFM) com insumos estrangeiros
importados com benefícios fiscais do Decreto n°288/67;
afirma que “a Coordenação-Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal do
Brasil elucidou que o insumo "Tela de visualização, constituída de um painel de cristal
líquido com matriz ativa de transistores de fume fino (Thin Film Transistor), circuitos
eletrônicos de controle e acionamento dos transistores, dispositivo de retroiluminação
("backlight") e tampas frontal e traseira, comercialmente denominada 'módulo LCD-
TFT’”, nesse relatório chamado simplesmente de "Display de Cristal Líquido (LCD)",
classifíca-se no código 8529.90.20 da NCM e, que toda a fundamentação referente a
essa classificação fiscal encontra-se na Solução de Consulta Coana n° 4/2010 (fls. 69 a
80) (fls. 72/83), e, no mesmo sentido, a Câmara de Comércio Exterior (CAMEX).
ligada à presidência da República, publicou Resolução CAMEX no 84, de 08/12/2010,
de folhas 81 a 83 (fl. 84/86), incluindo dois Ex-tarifários para a posição 8529.90.20,
referindo-se justamente a telas de cristal líquido; concluiu, então, que
(a) a correta classificação do insumo “"Displays (painéis) de Cristal Liquido (LCD)" é
8529.90.20 e
(b) reclassificação fiscal de insumos importados na Zona Franca de Manaus impacta no
total de imposto de importação devido quando a alíquota do novo código NCM for
diferente da originalmente utilizada, ocasionando falta de recolhimento nos casos de
alíquota superior à original, na forma do Art. 7o do Decreto-Lei n° 288/67;
foram levantadas todas as DI’s que continham “displays de Cristal Líquido (LCD)”
classificados no subitem 9013.80.10 nos anos de 2007 a 2010, folhas 43 a 55 (fls.
46/58); foram levantadas todas a Declarações para Controle de Internações (DCI) em
que a autuada utilizou a classificação no subitem 9013.80.10 para o “Display de Cristal
Líquido (LCD)” como um dos componentes do produto acabado, listadas nas folhas 32
a 39 (fls. 35/42); a autuada internou os seguintes produtos, nos anos de 2007 a 2010,
cujos DCR-E (Demonstrativo de Coeficiente de Redução do Imposto de Importação –
Eletrônicos) possuem os LCD classificados no subitem 9013.80.10 – quadro Produtos
Internados (fls. 29/30), sendo que, com a reclassificação, a alíquota do II passa a 12%;
assim efetuou o lançamento de crédito tributário na forma a seguir:
Crédito Tributário lançado
Imposto de Importação

1.582.213,59
Juros de mora

441.345,86
Multa 75%

1.186.660,03
Multa 1% - classificação incorreta

1.074.054,84
Total

4.284.274,32
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721165/2011-48

Regularmente intimada, em 06/12/2011 (fl. 6), apresentou impugnação de fls. 161/183,
em 05/01/2012, alegando que foi autuada em ato de revisão aduaneira em que a
fiscalização baseou-se em informações preexistentes no arquivo da Receita e na
Solução de Consulta no 4/2010, da Coana, de 24/11/2010, que classifica "Tela de
visualização, constituída de um painel de cristal líquido com matriz ativa de transistores
de filme fino {Thin Film Transistor), circuitos eletrônicos de controle e acionamento
dos transistores, dispositivo de retroiluminação ("backlight") e tampas frontal e traseira,
comercialmente denominada 'módulo LCD-TFT'"' no código NCM 8529.90.20, e na
Resolução CAMEX 84/2010 com indicação do código NCM 8529.90.20 para aparelhos
das posições 85.27 ou 85.28; quanto aos fatos, alega que é titular de projeto de
empreendimento econômico para o programa de desenvolvimento do interior da
Amazônia – Decreto no 288/67 e
(1) teve aprovação do projeto técnico econômico no Conselho de Administração da
SUFRAMA, por meio da Resolução CAS no 297/2006, obteve aprovação do Pedido de
Licença de Importação (PLI), previamente à LI, junto à SUFRAMA e o Processo
Produtivo Básico é auditado anualmente pela SUFRAMA, para obter referida aprovação
atendeu a Listagem Padrão de Insumos, publicada e controlada pela SUFRAMA (a
mercadoria a ser importada deverá estar no rol de insumos que utilizar); diz que
(2) dois produtos utilizaram o insumo “painel de cristal líquido”; câmera digital e
televisor em cores com tela de cristal líquido e, em ambas as listagens oficiais, a
mercadoria objeto de reclassificação consta sob classificação 9013.80.10 e descrito
como “Display de Cristal Líquido”, sendo que
(3) o cumprimento dessa classificação pela impugnante é obrigatório sob pena de não
ter aprovado sua aplicação para o regime da ZFM – é requisito para aprovação da LI e
DI no Siscomex (a NCM utilizada é a prevista na listagem padrão de insumos);
(4) aponta obrigatoriedade da aprovação do DCR (Demonstrativo do Coeficiente de
Redução) pela Alfândega do Porto de Manaus para inserção de todas as mercadorias
importadas no período antecedente ao de sua emissão com valores, quantidades e
código NCM;
(5) as internações de produtos industrializados na ZFM devem ser objeto de DCI-
Mensal (Declaração para Controle de Internação) na qual constam igualmente as
mercadorias importadas que compõem o produto internado e a DCR-E correspondente
com prévia sujeição e apresentação de dados em arquivos digitais e sistemas contendo
informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
observadas as orientações contidas no Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23
de outubro de 2001 – a indústria icentivada da ZFM utiliza a NCM dos insumos
importados pelo menos em mais dois eventos obrigatórios para poder internar em
declarações oficiais apresentadas, analisadas pela Alfândega, - no caso presente, a
fiscalização levantou as ocorrências nas quais foi utilizada a NCM 9013.80.10 todas as
460 vezes sem nenhum agente questionar a utilização dessa NCM, atuando por cinco
anos até o dia 06/11/2011, quando a ALF/Porto de Manaus reclassificou para
8529.90.20;
(6) argumenta que salienta as ocorrências nas quais foi utilizada a NCM 9013.80.10 no
período de janeiro 2007 a dezembro – 280 vezes em DI’s e 180 vezes em internações,
para dizer que a Alfândega analisou/aprovou/liberou as mercadorias declaradas em
todas essa 460 vezes sem questionar a NCM, e permaneceu atuando por cinco até o dia
06/11/2011, quando a AlfÂndega declarou que a NCM é a 8529.90.20;
(7) no período abrangido pela revisão aduaneira, houve centenas de importações desses
painéis de cristal líquido, ocorrendo várias vezes em que a Alfândega requereu
documentos e vistoriou as mercadorias à luz dos documentos de importação para ao
final proceder ao desembaraço, sem qualquer exigência ou penalidade, citando casos em
que o desembaraço aduaneiro se deu pelo canal vermelho – quadro de fls. 168/169;
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721165/2011-48

(8) salienta que o uso de uma NCM na DI é refletido no DCR e na DCI correspondente
e que a Alfândega teve disponibilidade de toda a documentação e seguiu aprovando o
procedimento com a NCM 9013.80.10;
(9) traça histórico da aplicação da NCM 9013.80.10, citando (a)Acórdão 301-33.012, 12
junho 2006 – Dispositivo de Cristal líquido – Painel de LCD – TEC 9013.80.10; (b)
Resolução CAMEX no13, de 25 de junho de 2002 – Dispositivo de Cristal líquido
(LCD) – 9013.80.10; (c) Resolução CAMEX no 43/2006 – criada a NCM 8529.20.22 –
aparelhos das posições 8527 ou 85.28 (eliminou a NCM 8525.20.22 terminais
portáteis/telefonia celular - posição 8517, mas manteve a NCM 9013.80.10 com
alíquota zero e com indicativo BT; (d) Solução de Consulta da Receita Federal
mantinham a NCM 9013.80.10 para módulo LCD-TFT para aparelhos médicos,
industriais, notebooks, monitores de mesa, etc, (e) Resolução CAMEX 43/2006; (f)
Solução de Consulta no 31, de 3 de maio de 2007; (g) Solução de Consulta SRF 6aRF no
37, de 17 de setembro de 2007; (h) Solução de Consulta SRF 8aRF no 56, de 13 de
outubro de 2008;
(10) a modificação veio com a publicação da Resolução CAMEX no 84, de 08/12/2010,
incluindo o período abrangido pela revisão aduaneira, até a criação dos EX 001 e 002
para a NCM 8529.90.20, abrangendo o LCD para aparelhos dos capítulos 8527 ou
8528;
(11) alega, outrossim, inaplicabilidade da NCM 8529.90.20 à câmera de vídeo,
argumentando, a contrario senso do teor do texto da Resolução CAMEX no 84/2010,
porque referida NCM corresponde a aparelhos das posições 85.27 ou 85.28, sendo que a
câmera de vídeo de imagens fixas é classificada na posição 85.25;
(12) relativamente à Solução de Consulta Coana no 4/2010, afirma que fora formulada
pela ELETROS – Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletro-Eletrônicos;
(13) quanto ao direito, faz considerações sobre as qualidades do ato administrativo,
para dizer que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios
ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, mas ressalvando
respeitados os direito adquiridos e, alega, como já comprovado, que os atos de
desembaraço aduaneiro são perfeitamente válidos, não sendo eivados de qualquer vício,
de modo a não haver nenhum motivo plausível que justifique sua desconsideração;
(14) sustenta a vedação à revisão do ato administrativo; se eivado de vício, a
Administração, segundo art. 54 da Lei 9784 de 1999, tem o prazo de 5 anos para anulá-
lo, e aborda a possibilidade de revisão do lançamento de que trata o art. 149 do CTN,
salientando que a hipótese de revisão do lançamento refere-se a erro da Administração
provocada pela culpa, dolo, fraude ou omissão por parte do contribuinte ou terceiro; no
caso, a Alfândega do Porto teve a seu dispor documentos e mercadoria por várias
oportunidades e procedeu ao despacho aduaneiro, a impugnante de boa-fé utiizou a
NCM 9013.80.10, cumpriu todas as formalidades e obrigações acessórias cita Súmula
227 do TFR pela qual a mudança de critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a
revisão de lançamento;
(15) inaplicabilidade da multa aduaneira, porque o erro de classificação, no caso, não
decorreu de declaração inexata, contendo erros que impossibilitem a perfeita
identificação da mercadoria e junta julgados da Receita Federal considerando que o
mero erro de classificação tarifária não configura declaração inexata; pede, afinal,
improcedência do Auto de Infração.

Em 15/03/2018, a DRJ/SPO julgou procedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 09/06/2007 a 07/12/2010
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721165/2011-48

Classificação Fiscal de Mercadoria Mercadoria desembaraçada no canal
vermelho. Nova classificação fiscal determinada por Solução de Consulta.
Revisão Aduaneira. Impossibilidade. Inexigível multa por erro de
classificação.
Imposto
de
Importação.
Apuração
decorrente
de
reclassificação tarifária. Mantida a classificação. Inexigível a diferença de
tributo.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Em virtude de o crédito tributário exonerado ser superior ao limite previsto no
artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, o presidente da 20a Turma da DRJ-SP recorreu de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do inciso I, do art. 34, do Decreto
70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748/93, combinado com o art. 3o deste mesmo
diploma legal.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso de ofício atende ao limite estabelecido pela Portaria MF 63, de 09
de fevereiro de 2017, no momento do julgamento da lide, razão por que deve ser conhecido e
apreciado.
A fundamentação para a exoneração do crédito tributário foi assim lançada:
(...) Dos exaustivos argumentos apresentado pela impugnante, destaca-se, por
relevantes, os seguintes pontos:
(1) a ação fiscal refere-se a procedimento de revisão aduaneira encetado a partir da
publicação da Solução de Consulta no 4, da Coana, para solucionar divergências de
classificação tarifária da mercadoria ́Painel de Cristal Líquido (LCD)”, que era
classificada na posição NCM 9013.80.10, no mesmo sentido da Solução de Consulta no
31, de 3 de maio de 2007, Solução de Consulta SRR 6aRF no 37 de 17 de setembro de
2007, Solução de Consulta SRF 8a RF no 56, de 13 de outubro de 2008 (fl. 172) (178);
(2) questões relativas à referida classificação foram objeto de exame, sendo dirimidas
por a) Acórdão 301-33.012, 12 junho 2006 – Dispositivo de Cristal líquido – Painel de
LCD – TEC 9013.80.10; (b) Resolução CAMEX no13, de 25 de junho de 2002 –
Dispositivo de Cristal líquido (LCD) – 9013.80.10; (c) Resolução CAMEX no 43/2006
– criada a NCM 8529.20.22 – aparelhos das posições 8527 ou 85.28 (eliminou a NCM
8525.20.22 terminais portáteis/telefonia celular - posição 8517, mas manteve a NCM
9013.80.10 com alíquota zero e com indicativo BT; (d) Resolução CAMEX 43/2006;
(3) despachos de importação de “Painéis de Cristal Líquido (LCD)” utilizando o código
NCM 9013.80.10, foram objeto de verificação pela fiscalização, quando dos respectivos
despachos de importação – a impugnante apresenta relação das declarações de
importação, cujo desembaraço aduaneiro procedeu-se no canal vermelho, onde a
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721165/2011-48

fiscalização, à vista de documentos de importação e verificação física, atestou a
correção dos procedimentos;
(4) importações efetivadas segundo o programa de desenvolvimento da Amazônia, nos
termos estabelecidos na Zona Franca de Manaus submete-se a controles específicos,
como aduz a impugnante, e todo o projeto envolvendo pedidos de importação,
licenciamento de importação, são previamente aprovados, sendo de substancial
importância a especificação dos insumos, no caso os “Painéis de Cristal Líquido”, com
indicação dos respectivos códigos NCM que constam na identificação dos mesmos,
passando pelo crivo do Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus e dos
órgãos responsáveis pelao licenciamento e, principalmente, após industrialização,
constar no DCR (Demonstrativo de Coeficiente de Redução) e na DCI (Declaração de
Controle para Inernação), documentos que são examinados pela Alfândega do Porto de
Santos, com indicação das mercadorias e seus insumos, com os respectivos códigos
NCM;
(5) paralelamente, o histórico traçado pela impugnação demonstra que as importações
ocorreram regularmente, especialmente quanto à indicação do código NCM, e
(6) fundamentalmente, reiterando, relevante considerar que desembaraços aduaneiros
das importações objeto da revisão aduaneira ocorreram mediante conferências
documental e física, sendo liberadas regularmente.
Conforme afirma a impugnante, a reclassificação tarifária efetuada pela fiscalização
ateve-se exclusivamente na Solução de Consulta no 4/2010 e na Resolução Camex no
84/2010, desconsiderando o fato de que as operações de importação, objeto do ato de
revisão aduaneira, tratavam-se de atos perfeitos e acabados, não mais comportando
revisão, porque já examinados e considerados corretos.
Diante desse quadro, cabe lembrar que, conforme estabelece o art. 564 do Decreto no
6759/2009 – RA:
Art. 564. A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar
o importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a
sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o
cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da
importação.
Nas importações de que se trata, a conferência aduaneira ocorreu de maneira plena, ou
seja, verificação documental e física, examinados os documentos de importação e
exame físico das mercadorias e, tendo culminado com o desembaraço das mercadorias,
as declarações de importação foram consideradas corretas, não ensejando mais
modificação.
(...) Em que pese a possibilidade de revisão aduaneira, no prazo de cinco anos a contar
da ocorrência do fato gerador, como pretendia a fiscalização, no caso presente, a partir
do contexto em que ocorreu as importações de que se trata, forçosa é a conclusão de
que, uma vez perfeito e acabado o procedimento do despacho de importação porque,
atestada a correção da declaração de importação e a mercadoria importada devidamente
vistoriada, tudo em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos e,
principalmente, de acordo com o código tarifário até então acolhido pela Fiscalização, a
presente ação fiscal não apresenta condições de sustentação.
Ademais, há a considerar, também, a questão relativa ao alcance dos efeitos da Solução
de Consulta no 4/2010, de 24 de novembro de 2010, porque, até então, a a mercadoria de
que se trata encontrava-se albergada na posição NCM 9013.80.10; dessa forma, tendo
em conta o efeito “ex nunc” da referida Solução de Consulta, tendo em vista a regra da
irretroatividade da norma, a ação fiscal carece de eficácia.
Pelo exposto, voto pela procedência da impugnação, exonerando o crédito tributário
lançado.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.295 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12266.721165/2011-48

Por concordar com as razões expendidas supra, entende-se correta a exoneração
do crédito tributário levada a efeito e sem chances de provimento o recurso de ofício.

Posto isso, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital